Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO. ELEIÇÃO. CANDIDATURA AVULSA. OMISSÃO. ASSEMBLEIA. DELIBERAÇÃO. CHAPA. DIREITO DE SER VOTADO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo a Ré apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial.
3. Inexiste omissão no julgado quando a sentença aprecia todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC/15.
4. Em razão de omissão estatutária, foi convocada assembleia extraordinária específica para deliberar sobre a possibilidade de inscrição de candidatura avulsa para eleição de Presidente, Vice, Conselheiros Fiscais e Diretor Social, restando decidido pela maioria apenas a possibilidade de candidatura por meio de chapa.
5. No caso, a deliberação que levou ao indeferimento da candidatura do Autor não se trata de aplicação retroativa da deliberação assemblear, mas, sim, de resolução coletiva de uma situação originada por ele, o que não viola o seu direito de ser votado.
6. Incabível a aplicação da interpretação que o Autor pretende dar à norma estatutária sobre o procedimento que a administração deveria adotar na ausência de interessados para os cargos na Associação, em razão da sua total falta de previsão.
7. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.